Tribunal: TJMT
Processo: 1005369-76.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005369-76.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), TATIANE ALMEIDA SILVA DE MORAES - CPF: 031.319.411-46 (APELADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1005369-76.2017.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
: Banco Honda S.A.

Apelada:
Tatiane Almeida Silva de Moraes

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL – NEGATIVAÇÃO APÓS BUSCA E APREENSÃO DO BEM – SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
-

QUANTUM MANTIDO -
RECURSOS DESPROVIDO.

A
ausência
de
notificação
do devedor acerca da existência de saldo
remanescente
após a venda em leilão do bem caracteriza a irregularidade da negativação do nome da consumidora em cadastros de órgão de proteção ao crédito, devendo ser declarada a inexistência do débito
.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1005369-76.2017.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
: Banco Honda S.A.

Apelada:
Tatiane Almeida Silva de Moraes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Honda S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Várzea Grande que nos autos da ação de reparação por dano material movida por Tatiane Almeida Silva de Moraes,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
declarar indevida a negativação em nome da autora, condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais),
bem como ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta a regularidade do apontamento, ao passo que restou incontroversa a inadimplência da ré. Menciona que anteriormente propôs ação de busca e apreensão em face da apelada e naquele feito, não houve contestação e tampouco pagamento do débito.

Afirma quanto a possibilidade de prosseguimento da cobrança do saldo remanescente, não prevalecendo o argumento de desconhecimento da dívida, merecendo reforma a sentença. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 133764873).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1005369-76.2017.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
: Banco Honda S.A.

Apelada:
Tatiane Almeida Silva de Moraes

V O T O

Cinge-se dos autos que Tatiane Almeida Silva de Moraes propôs ação de reparação por dano material contra Banco Honda S.A., aduzindo que firmou com o banco réu contrato de financiamento e que diante das dificuldades financeiras, a inadimplência culminou no ajuizamento de busca e apreensão.

Menciona que após o cumprimento da liminar, não houve qualquer notificação quanto a existência de saldo devedor, sendo surpreendida posteriormente com a existência de apontamento restritivo determinado em seu nome.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
declarar indevida a negativação em nome da autora, condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais),
bem como ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 133764862).

Inconformado, o apelante sustenta a regularidade do apontamento, ao passo que restou incontroversa a inadimplência da ré. Menciona que anteriormente propôs ação de busca e apreensão em face da apelada e naquele feito, não houve contestação e tampouco pagamento do débito.

Afirma quanto a possibilidade de prosseguimento da cobrança do saldo remanescente, não prevalecendo o argumento de desconhecimento da dívida, merecendo reforma a sentença. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

Pois bem. A
controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da negativação do nome da apelada.

Conforme visto, resta incontroverso que o banco apelante manejou ação de busca e apreensão em desfavor da apelada, na qual houve a consolidação da posse do bem em favor do apelante.

Destarte, conforme se depreende do art. 2o, do Decreto-Lei 911/69, a entrega do bem ao credor fiduciário não importa na quitação do contrato, uma vez que o credor possui o direito de receber o valor do financiamento contratado e, nem sempre o valor apurado em decorrência da venda do bem pode não ser suficiente à integralidade da dívida, remanescendo saldo devedor.

Contudo, o credor fiduciário deve cientificar o devedor sobre a alienação do bem e sobre a existência de eventual
saldo devedor
remanescente
para o fim de conceder a este o direito de quitar tal débito, ou, ainda, de questioná-lo, judicial ou extrajudicialmente, com o fim de evitar a inscrição/manutenção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito,
hipótese que não se verifica no caso dos autos
.

Bem pontuou o magistrado de origem:

“
Destarte, a mera apreensão do veículo não implica necessariamente no pagamento integral do contrato, mas apenas para a amortização do saldo devedor
.

Portanto, notório que deduzindo o valor da venda, ainda há débito remanescente para pagamento. O
caso dos autos, foi nesse sentido.

Ocorre que, antes da inserção do nome da autora nos OPCs haveria necessidade de notificação da devedora sobre a existência de saldo devedor após a venda do veículo em leilão, oportunizando, assim, o pagamento voluntário. Fato este não demonstrado pela parte requerida, não incumbindo do ônus que lhe competia.

De outra banda, o credor fiduciário está autorizado a proceder a venda extrajudicial ou optar pela venda judicial. Esta garante a ampla defesa e contraditório. Aquela, por igual, deve oportunizar a participação do devedor, de modo a viabilizá-los a defesa de seus interesses.

Portanto, houve evidente falha no dever de informação, à medida que a parte autora foi surpreendida com a inscrição indevida, pois não notificada para pagamento voluntário
”. (id. 133764862)

Nesse passo, a instituição financeira deixou de proceder à notificação prévia da apelada, ou seja, não apresentou qualquer indício de legalidade da cobrança, não se desincumbindo do disposto no art. 373, II, do CPC.

Logo,
tenho que o apelante não cumpriu com seu dever de informar o consumidor acerca da alienação extrajudicial do veículo e a respeito do valor arrecadado com o leilão, deixando ainda de especificar o saldo devedor
remanescente
, pelo que é indevida a negativação do nome da apelada, não merecendo qualquer retoque a sentença neste ponto.

Por conseguinte, indevido o apontamento negativo em nome da autora determinado pelo réu, restando configurada a responsabilidade civil pelo dano causado, concernente na cobrança indevida de valores, aliado aos transtornos gerados em decorrência desta conduta.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, o réu agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito sem a devida notificação, conforme visto.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar a apelada pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação do réu pelo dano extrapatrimonial.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO -INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - REVELIA -OCORRÊNCIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA -SERASA/SPC - VALOR JUSTO E ADEQUADO.

A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 33.580/2009, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.09.2009 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DESFEITA - INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Assim, passo a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação do apelante.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da ré, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à falha na cobrança de débito inexistente, ensejando a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios em favor do patrono do apelado para
20% (vinte por cento) do valor da condenação, na proporção estabelecida na r. sentença,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022